Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. INDULTO NATALINO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. DATA DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFINITIVA. ADEQUAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. APENADO ADVERTIDO DAS CONSEQUÊNCIAS DE NOVA DESÍDIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II - Conforme o art. 6o, caput, do Decreto 11.846/2023, não se concede indulto a quem praticar falta disciplinar de natureza grave no período de doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.
III – Inviável a concessão de indulto natalino quando comprovada a falta grave durante a execução da pena, consistente em descumprir as reprimendas que lhe foram impostas.
IV - A Câmara Criminal desta Corte firmou o entendimento de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige a oitiva do apenado em audiência especialmente designada para este fim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
V - Se o apenado foi devidamente advertido em audiência prévia, acerca da possibilidade de reconversão definitiva em caso de descumprimento das reprimendas substitutivas, e permaneceu em situação de inadimplemento, adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
VI - A designação de mais uma audiência para justificar novo descumprimento da pena restritiva de direitos equivale a premiar a desídia do apenado pessoalmente advertido da possibilidade de reconversão definitiva.
VII - Recurso conhecido e desprovido.